Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REITERAÇÃO DO MESMO FATO. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR DO INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO NO SPC E SERASA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA REPARAÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. RESISTÊNCIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO REQUERENTE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interposta pelo consumidor e pela instituição bancária fornecedora, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada pelo consumidor em desfavor da fornecedora, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedentes os pedidos, confirmando-se a tutela de urgência inicialmente concedida, para (i) determinar o cancelamento do protesto do título CBI/20200487560 realizado em 21/05/2025; (ii) condenar a fornecedora ao estorno de R$ 2.222,84 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) em 48h da intimação da tutela de urgência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (iii) condenar a fornecedora a repetir o indébito em dobro, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desconto indevido e de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, deduzido o IPCA e (iv) condenar a fornecedora à reparação ao consumidor do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e de juros de mora pela taxa SELIC, abatido o IPCA, a contar do protesto indevido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em contrarrazões, o fornecedor alega violação ao princípio da dialeticidade para que a apelação do consumidor não seja conhecida.
2.1. Nas apelações, as questões recursais em discussão consistem na análise (i) do recebimento da apelação da fornecedora no duplo efeito; (ii) do não cabimento da inversão do ônus da prova; (iii) da falha na prestação do serviço no débito da parcela do empréstimo consignado já quitada diretamente em conta corrente do consumidor; (iv) do direito do consumidor à repetição do indébito em dobro; (v) da ocorrência de dano moral; (vi) da inadequação do valor da reparação da lesão extrapatrimonial e (vii) da imputação dos ônus da sucumbência ao consumidor com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões da apelação do consumidor não foram expostas genericamente, mas contextualizados seus argumentos, no recurso, na refutação específica dos fundamentos essenciais da sentença, para que o valor da reparação do dano moral seja arbitrado no montante requerido na petição inicial.
4. A apelação contra a sentença que julga procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência inicialmente concedida, é recebida apenas no efeito devolutivo, sendo necessária a formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em petição autônoma, não se admitindo o requerimento como preliminar recursal.
5. A inversão do ônus da prova, embora verossímil a alegação do consumidor, mas não demonstrada sua hipossuficiência, não era admissível, todavia o julgamento de procedência dos pleitos autorais decorreu da comprovação dos fatos alegados na exordial pelos documentos produzidos pelo consumidor, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, devido à não demonstração do prejuízo, consoante o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. É inegável que o fornecedor não comprovou a existência de motivo para o novo débito da mesma parcela já quitada, o que evidencia a falha na prestação do serviço sem que se divise culpa, muito menos exclusiva, do consumidor pelo fato, o que implica o reconhecimento do indébito e a obrigação de o fornecedor lhe restituir a quantia indevidamente obtida.
7. A conduta injustificada do fornecedor de exação de parcela regularmente quitada, a qual fora reconhecida, em outro processo judicial, como indevida com condenação à sua devolução ao consumidor, configura erro injustificável e comportamento contrário à boa-fé, ensejando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que o valor que o fornecedor debitou indevidamente da conta corrente do consumidor lhe seja restituído em dobro.
8. A falta de prova de que, em razão dos registros, no SPC e SERASA, o consumidor não tenha conseguido crédito, não impede que o simples protesto indevido pelo fornecedor caracterize ato ilícito, o qual produziu a lesão extrapatrimonial ao consumidor, ensejando o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a obrigação de sua reparação.
9. O efeito pedagógico-preventivo da reparação do dano moral não foi suficiente no arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a reiteração pelo fornecedor na prática da mesma conduta ilícita contra o consumidor, relativamente à mesma prestação do mútuo reconhecidamente quitada, o que motiva, excepcionalmente, a majoração da reparação para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a qual se mostra razoável e proporcional e encontra fundamento na jurisprudência deste Tribunal.
10. Constatado que o fornecedor deu causa ao ajuizamento da apelação e que ele sucumbiu integralmente no julgamento da lide, deve suportar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao consumidor, que advoga em causa própria.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Apelação do consumidor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A exposição dos argumentos contextualizados, na impugnação específica dos fundamentos da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.
2. É inadequado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado como preliminar recursal.
3. Não se reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sem a comprovação do prejuízo pelo fornecedor na inversão do ônus da prova indevidamente em favor do consumidor.
4. Há falha no serviço prestado pela instituição bancária, que debita, em conta corrente do consumidor, valor de prestação de mútuo consignado em folha de pagamento reconhecidamente quitada.
5. A conduta injustificada do fornecedor de cobrança indevida de parcela do mútuo já quitada configura erro injustificável e comportamento contrário à boa-fé e enseja a repetição do indébito em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O novo protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa passível de reparação.
7. A reiteração do comportamento ilícito caracterizador do dano moral enseja a majoração do valor da reparação, em montante razoável, para assegurar o cumprimento da finalidade pedagógico-preventiva.
8. Deve suportar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação e que sucumbiu integralmente no julgamento da lide.